Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-70.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBEDIÊNCIA À LEI POSTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. ATO JURÍDICO PERFEITO. ADI 1931/DF. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO EM CONTRATO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 952. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1931/DF, onde se questionava o teor da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), concluiu que os contratos celebrados antes da vigência da norma em questão não seriam por ela atingidos, sob pena de notável ofensa ao primado da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.
2. No que se refere ao reajuste de plano de saúde por alteração de faixa etária, conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1568244/RJ, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 952), aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, aplica-se o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998. E, para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS.
3. In casu, considerando que a apólice da qual o autor era beneficiário fora firmada antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, quanto aos reajustes aplicados, deve ser observado o que firmado no instrumento, conforme tese fixada no aludido Recurso Especial Repetitivo, não havendo que se falar em afronta à qualquer legislação vigente ou mesmo à Resolução no 63/2003 da ANS, por não serem aplicáveis ao caso.
4. Apelação cível interposta pela primeira ré conhecida e provida. Prejudicado o recurso interposto pelo autor.